Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO A AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. conduta social. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 72, DO CP. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES DISTINTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave, inviável a absolvição quanto ao crime de ameaça.
2. A prática de novo crime, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já assentou a inaplicabilidade da regra do art. 72 do CP, quanto à pena de multa, aos crimes praticados em continuidade delitiva, cujo incremento deve observar a mesma fração de aumento adotada para o crime continuado.
4. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Assim, fica fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, mantido o regime fechado para a pena de reclusão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.